Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré proceda ao pagamento retroativo da diferença referente ao período compreendido entre outubro de 2016 e janeiro de 2020, no importe de 5.851,79 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) referente a Gratificação de Tutoria/Preceptoria calculada com base na Lei 5.249/2013. Em seu recurso, argumenta a impossibilidade de majorar o valor da gratificação, uma vez que não ocorreu o implemento da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.249/2013. Assim, alega que a sentença não poderia determinar o pagamento da gratificação calculada sobre o vencimento já acrescido da última parcela do reajuste salarial. Desse modo, defende a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei, diante da ausência de recursos orçamentários para sua implementação, devendo ser respeitada a tese fixada pelo STF no tema 864 de repercussão geral.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29198755).
III. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais.
IV. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente.
V. No presente feito não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.
VI. Ademais, ao contrário do que sustenta a parte ré recorrente, a sentença não determinou o pagamento da gratificação de preceptoria calculada com base nos valores do vencimento básico com o reajuste que estava previsto para setembro de 2015 e que ainda não foi implementado. Na verdade, a sentença está em consonância com o pedido nos autos para que o valor seja calculado sobre a atual tabela de vencimentos efetivamente adimplida em favor da carreira, que é aquela que foi efetivada no mês de setembro de 2014, em conformidade com a primeira parcela do reajuste descrito na Lei 5.249/2013.
VII. Neste sentido, a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a parte recorrida faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira da parte recorrida, nota-se que a sobredita gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 29198737), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais, com os valores relativos ao reajuste de 01/09/2014) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. Precedentes: (Acórdão 1233150, 07200060620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1237625, 07514817720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237458, 07486583320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1234505, 07535009020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.